Tribunal: TRF3
Processo: 5001148-48.2019.4.03.9999
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
514/740)

5001148-48.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 14/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 14/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ATIVIDADE RURAL E URBANA SOMENTE EM PERÍODO LONGÍNQUO. SEM PROVA NO PERÍODO DE CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTOS. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

2. A parte autora afirma que sempre trabalhou no meio rural e para comprovar o alegado acostou aos autos cópia de sua CTPS, constando contratos de trabalho rural nos períodos de 1989 a 1995 e de atividade urbana nos anos de 1987 e 1998, bem como holerites e con

Inteiro teor:
514/740)

5001148-48.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 14/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 14/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ATIVIDADE RURAL E URBANA SOMENTE EM PERÍODO LONGÍNQUO. SEM PROVA NO PERÍODO DE CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTOS. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

2. A parte autora afirma que sempre trabalhou no meio rural e para comprovar o alegado acostou aos autos cópia de sua CTPS, constando contratos de trabalho rural nos períodos de 1989 a 1995 e de atividade urbana nos anos de 1987 e 1998, bem como holerites e contratos de admissão e rescisão referente aos contratos de trabalho nos períodos rurais de 1989 a 1995.

3. Da prova material, verifica que o autor exerceu atividade de forma híbrida, rural e urbana e no período de carência, compreendido entre 2001 a 2016, não apresentou nenhum documento que comprovasse seu labor, seja rural, seja urbano, inexistindo prova do alegado trabalho rural no período de carência mínimo exigido e no período imediatamente anterior à data do implemento etário, bem como, observa-se que o último contrato de trabalho se deu em atividade urbana e não rural.

4. A parte autora também não comprovou o recolhimento de contribuições para os empregados rurais, trabalhadores avulsos e diaristas, relativo ao período encerrado em 31/12/2010 que há de ser comprovado de igual modo, ou seja, bastando a apresentação de início de prova material corroborada por testemunhos e, ao período posterior, iniciado em 01/01/2011 até 31/12/2015, cujo labor rural deve ser comprovado por efetiva prova material, não bastando apenas o seu início, correspondendo cada mês comprovado a três meses de carência, limitados a 12 meses dentro do ano civil, conforme as regras introduzidas pela Lei 11.718/08, em seu art. 2o, parágrafo único, e art. 3o, incisos I e II. E, por sua vez, com relação ao período iniciado em 01/01/ 2016 até 31/12/2020, nos termos da mesma alteração legislativa, o labor rural deve ser comprovado da mesma forma, correspondendo cada mês comprovado a dois meses de carência, limitados a 12 meses dentro do ano civil.

5. Não restando comprovado o cumprimento da carência de 180 meses, a teor do que dispõe o art. 25, inciso II, da Lei no 8.213/91, com vistas à concessão do benefício e, considerando que o implemento desse requisito se deu quando já havia encerrado a prorrogação prevista no art. 143 da Lei de Benefícios, é necessária, após 31/12/2010, os recolhimentos exigidos para a concessão da aposentadoria por idade rural, assim como a comprovação do trabalho rural na data imediatamente anterior ao seu implemento etário.

6. Não sendo demonstrado o trabalho rural da parte autora pelo período de carência mínima necessário, de 180 meses, pelo trabalho rural no período imediatamente anterior à data do implemento etário ou requerimento administrativo e os recolhimentos obrigatórios após 2011, entendo não estar presente os requisitos para a concessão da aposentadoria por idade rural, devendo ser reformada a sentença, visto que a improcedência do pedido é medida que se impõe.

7. De acordo com o atual entendimento adotado pelo STJ: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade da autora intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa." (REsp 1352721/SP).

8. Face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a extinção do processo sem julgamento do mérito, devendo ser anulada a sentença e revogada a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente concedida, determinando a imediata cessação do benefício concedido pela r. sentença, com a expedição de ofício ao INSS, com os documentos necessários, para as providências cabíveis, independentemente do trânsito em julgado.

9. Esclareço que a questão relativa à obrigatoriedade ou não de devolução dos valores recebidos pela parte autora deverá ser dirimida pelo Juízo da Execução, após a eventual revisão do entendimento firmado no Tema Repetitivo 692 pela C. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

10. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 1000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

11. Apelação do INSS parcialmente provida.

12. Processo extinto sem julgamento do mérito.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5001148-48.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: KLEBER DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: CLEIA ROCHA BOSSAY - MS8045-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5001148-48.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: KLEBER DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: CLEIA ROCHA BOSSAY - MS8045-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra a r. sentença de primeiro grau que julgou procedente a pretensão formulada na inicial, concedendo à parte autora aposentadoria por idade a trabalhador rural, tendo como início a data do pedido administrativo, ou seja, (23/03/2017), no valor do salário mínimo, nos termos do art. 143, da Lei 8.213/91; bem como pague as diferenças vencidas e vincendas, monetariamente corrigidas desde o respectivo vencimento até o efetivo pagamento, de acordo com o INPC, nos termos da Lei Lei no 11.430, de 26.12.2006, bem como a partir da citação passaram a incidir juros de mora que devem ser calculados com base na Lei no 11.960/09, com aplicação dos índices vinculados à caderneta de poupança (0,5%), conforme decidido pelo e. STJ nos Embargos de Divergência em RESP no 1.207.197/RS. Deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte requerida inclua a parte autora junto aos seus cadastros para que a mesma receba o benefício mensal, o qual pleiteia na inicial, até que o benefício buscado seja deferido em definitivo. Condenou anda o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, todavia em se tratando de sentença ilíquida proferida em desfavor da Fazenda Pública, os percentuais previstos para a fixação dos honorários sucumbenciais nos incisos I a V do parágrafo 3o do NCPC, somente serão fixados quando liquidado o julgado, nos termos do inciso II do parágrafo 4o do mesmo diploma com observância dos limites estabelecidos nos parágrafos 2o e 3o do art. 85 do NCPC. Custas pelo INSS, nos termos da Lei Estadual 3.779/2009, artigo 24, inciso I, §1o e 2o. Sentença sujeita à revisão de ofício, eis que proferida em face do INSS (art. 496, I do NCPC) e de valor incerto de condenação.

O INSS interpôs recurso de apelação, alegando a ausência de comprovação da condição de segurado, devendo ser reformada a sentença, uma vez que a parte apelada não demonstrou o efetivo exercício de atividade rural, durante a carência mínima exigida pela Lei de Benefícios e o vínculo empregatício do autor, por expressa disposição legal prevista no art.11, VII, §§ 9o e 10o da Lei 8.213/91, afasta o alegado regime de economia familiar e a prova do enquadramento do segurado em uma categoria não pode ser utilizada ao mesmo tempo para comprovar a qualidade de segurado em outra categoria, pois elas são excludentes entre si o fato do requerente exercer atividade como empregado rural não comprova a qualidade de segurado especial. Pelo contrário, é a prova contundente de um fato impeditivo ao reconhecimento do direito ante a distinção entre os tipos de segurados obrigatórios. Ainda que assim não fosse, constata-se que os outros documentos acostados pelo autor não servem como início de prova material de eventual labor rural na condição de segurado especial. Ante o exposto, requer o réu a reforma da sentença, para deixar expresso que a correção monetária e os juros serão os previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 (art. 5o) e que seja excluída qualquer condenação do INSS ao pagamento de custas processuais, eis que esta Autarquia está isenta das custas e emolumentos, nos termos do art. 4, I, da Lei no. 9.289/96, do art. 24.A, da Lei no. 9.028/95, com a redação dada pelo art. 3o da MP no 2.180-35/01, e do art. 8o, §1o, da Lei no. 8.620/93. Requer em suma seja o presente recurso recebido, conhecido e ao final provido para reformar integralmente a sentença prolatada julgando-os improcedentes os pedidos deduzidos na exordial, em razão de todos os argumentos seja determinado o cômputo de juros e correção nos moldes do art. 1o-F da Lei n. 9494/97, alterado pela Lei 11.960/2009; e seja excluída a condenação em custas, isentando o INSS de seu pagamento.

Com as contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5001148-48.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: KLEBER DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: CLEIA ROCHA BOSSAY - MS8045-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), bem como a demonstração do exercício de atividade rural, além do cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei (art. 201, § 7o, II, da CF/88 e arts. 48, 49, 142 e 143, da Lei no 8.213/91).

De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal. Ademais, para a concessão de benefícios rurais, houve um abrandamento no rigorismo da lei quanto à comprovação da condição de rurícola dos trabalhadores do campo, permitindo a extensão dessa qualidade do marido à esposa, ou até mesmo dos pais para os filhos, ou seja, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou conviventes, aparecem qualificados como lavradores, ainda que o desempenho da atividade campesina não tenha se dado sob o regime de economia familiar.

Cumpre ressaltar que, em face do caráter protetivo social de que se reveste a Previdência Social, não se pode exigir dos trabalhadores campesinos o recolhimento de contribuições previdenciárias, quando é de notório conhecimento a informalidade em que suas atividades são desenvolvidas, cumprindo aqui dizer que, sob tal informalidade, verifica-se a existência de uma subordinação, haja vista que a contratação acontece diretamente pelo produtor rural ou pelos chamados "gatos". Semelhante exigência equivaleria a retirar destes qualquer possibilidade de auferir o benefício conferido em razão de sua atividade.

O art. 143 da Lei n.o 8.213/1991, com redação determinada pela Lei n.o 9.063, de 28.04.1995, dispõe que: "O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante 15 (quinze) anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício".

Saliento, ainda, que, segundo o recente entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1354908, em sede de recurso repetitivo, o segurado especial deve estar trabalhando no campo no momento em que completar a idade mínima para a obtenção da aposentadoria rural por idade, a fim de atender ao segundo requisito exigido pela Lei de Benefícios: "período imediatamente anterior ao requerimento do benefício", ressalvada a hipótese de direito adquirido, na qual o segurado especial, embora não tenha ainda requerido sua aposentadoria por idade rural, já tenha preenchido concomitantemente, no passado, ambos os requisitos - carência e idade.

No caso dos autos, a autora, nascida em 04/05/1956, comprovou o cumprimento do requisito etário no ano de 2016. Assim, considerando que o implemento desse requisito se deu quando já havia encerrado a prorrogação prevista no art. 143 da Lei de Benefícios, é necessária, após 31/12/2010, a comprovação do recolhimento de contribuições para os empregados rurais, trabalhadores avulsos e diaristas, além da comprovação do cumprimento da carência de 180 meses, a teor do que dispõe o art. 25, inciso II, da Lei no 8.213/91, com vistas à concessão do benefício.

Antes de analisar os requisitos relativos à qualidade de segurado e ao cumprimento da carência, cumpre salientar que o esgotamento do prazo acima referido não constitui óbice à percepção de benefícios previdenciários no valor de um salário mínimo, nos termo do disposto no art. 39, I, da Lei no 8.213/91.

No entanto, o exercício de atividades rurais relativo ao período encerrado em 31/12/2010 há de ser comprovado de igual modo, ou seja, bastando a apresentação de início de prova material corroborada por testemunhos. E, quanto ao período posterior, iniciado em 01/01/2011 até 31/12/2015, o labor rural deve ser comprovado por efetiva prova material, não bastando apenas o seu início, correspondendo cada mês comprovado a três meses de carência, limitados a 12 meses dentro do ano civil, conforme as regras introduzidas pela Lei 11.718/08, em seu art. 2o, parágrafo único, e art. 3o, incisos I e II. E, por sua vez, com relação ao período iniciado em 01/01/ 2016 até 31/12/2020, nos termos da mesma alteração legislativa, o labor rural deve ser comprovado da mesma forma, correspondendo cada mês comprovado a dois meses de carência, limitados a 12 meses dentro do ano civil.

Em suma, considera-se que a simples limitação temporal das regras prescritas pelo art. 143 da Lei de Benefícios, por si só, não obsta a comprovação do exercício de atividades rurais nem a percepção do benefício, desde que comprovados os recolhimentos obrigatórios, que passaram a ser exigidos após o advento das novas regras introduzidas pela Lei no 11.718/08.

In casu, a parte autora afirma que sempre trabalhou no meio rural e para comprovar o alegado acostou aos autos cópia de sua CTPS, constando contratos de trabalho rural nos períodos de 1989 a 1995 e de atividade urbana nos anos de 1987 e 1998, bem como holerites e contratos de admissão e rescisão referente aos contratos de trabalho nos períodos rurais de 1989 a 1995.

Da prova material, verifica que o autor exerceu atividade de forma híbrida, rural e urbana e no período de carência, compreendido entre 2001 a 2016, não apresentou nenhum documento que comprovasse seu labor, seja rural, seja urbano, inexistindo prova do alegado trabalho rural no período de carência mínimo exigido e no período imediatamente anterior à data do implemento etário, bem como, observa-se que o último contrato de trabalho se deu em atividade urbana e não rural.

A parte autora também não comprovou o recolhimento de contribuições para os empregados rurais, trabalhadores avulsos e diaristas, relativo ao período encerrado em 31/12/2010 que há de ser comprovado de igual modo, ou seja, bastando a apresentação de início de prova material corroborada por testemunhos e, ao período posterior, iniciado em 01/01/2011 até 31/12/2015, cujo labor rural deve ser comprovado por efetiva prova material, não bastando apenas o seu início, correspondendo cada mês comprovado a três meses de carência, limitados a 12 meses dentro do ano civil, conforme as regras introduzidas pela Lei 11.718/08, em seu art. 2o, parágrafo único, e art. 3o, incisos I e II. E, por sua vez, com relação ao período iniciado em 01/01/ 2016 até 31/12/2020, nos termos da mesma alteração legislativa, o labor rural deve ser comprovado da mesma forma, correspondendo cada mês comprovado a dois meses de carência, limitados a 12 meses dentro do ano civil.

Assim, não restando comprovado o cumprimento da carência de 180 meses, a teor do que dispõe o art. 25, inciso II, da Lei no 8.213/91, com vistas à concessão do benefício e, considerando que o implemento desse requisito se deu quando já havia encerrado a prorrogação prevista no art. 143 da Lei de Benefícios, é necessária, após 31/12/2010, os recolhimentos exigidos para a concessão da aposentadoria por idade rural, assim como a comprovação do trabalho rural na data imediatamente anterior ao seu implemento etário.

Não sendo demonstrado o trabalho rural da parte autora pelo período de carência mínima necessário, de 180 meses, pelo trabalho rural no período imediatamente anterior à data do implemento etário ou requerimento administrativo e os recolhimentos obrigatórios após 2011, entendo não estar presente os requisitos para a concessão da aposentadoria por idade rural, devendo ser reformada a sentença, visto que a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Contudo, de acordo com o atual entendimento adotado pelo STJ: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade da autora intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa." (REsp 1352721/SP).

Impõe-se, por isso, face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a extinção do processo sem julgamento do mérito, devendo ser anulada a sentença e revogada a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente concedida, determinando a imediata cessação do benefício concedido pela r. sentença, com a expedição de ofício ao INSS, com os documentos necessários, para as providências cabíveis, independentemente do trânsito em julgado.

Esclareço que a questão relativa à obrigatoriedade ou não de devolução dos valores recebidos pela parte autora deverá ser dirimida pelo Juízo da Execução, após a eventual revisão do entendimento firmado no Tema Repetitivo 692 pela C. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 1000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

Por esses fundamentos, dou parcial provimento à apelação do INSS e, de ofício, determinar a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, revogando a tutela concedida, conforme ora consignado.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ATIVIDADE RURAL E URBANA SOMENTE EM PERÍODO LONGÍNQUO. SEM PROVA NO PERÍODO DE CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTOS. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

2. A parte autora afirma que sempre trabalhou no meio rural e para comprovar o alegado acostou aos autos cópia de sua CTPS, constando contratos de trabalho rural nos períodos de 1989 a 1995 e de atividade urbana nos anos de 1987 e 1998, bem como holerites e contratos de admissão e rescisão referente aos contratos de trabalho nos períodos rurais de 1989 a 1995.

3. Da prova material, verifica que o autor exerceu atividade de forma híbrida, rural e urbana e no período de carência, compreendido entre 2001 a 2016, não apresentou nenhum documento que comprovasse seu labor, seja rural, seja urbano, inexistindo prova do alegado trabalho rural no período de carência mínimo exigido e no período imediatamente anterior à data do implemento etário, bem como, observa-se que o último contrato de trabalho se deu em atividade urbana e não rural.

4. A parte autora também não comprovou o recolhimento de contribuições para os empregados rurais, trabalhadores avulsos e diaristas, relativo ao período encerrado em 31/12/2010 que há de ser comprovado de igual modo, ou seja, bastando a apresentação de início de prova material corroborada por testemunhos e, ao período posterior, iniciado em 01/01/2011 até 31/12/2015, cujo labor rural deve ser comprovado por efetiva prova material, não bastando apenas o seu início, correspondendo cada mês comprovado a três meses de carência, limitados a 12 meses dentro do ano civil, conforme as regras introduzidas pela Lei 11.718/08, em seu art. 2o, parágrafo único, e art. 3o, incisos I e II. E, por sua vez, com relação ao período iniciado em 01/01/ 2016 até 31/12/2020, nos termos da mesma alteração legislativa, o labor rural deve ser comprovado da mesma forma, correspondendo cada mês comprovado a dois meses de carência, limitados a 12 meses dentro do ano civil.

5. Não restando comprovado o cumprimento da carência de 180 meses, a teor do que dispõe o art. 25, inciso II, da Lei no 8.213/91, com vistas à concessão do benefício e, considerando que o implemento desse requisito se deu quando já havia encerrado a prorrogação prevista no art. 143 da Lei de Benefícios, é necessária, após 31/12/2010, os recolhimentos exigidos para a concessão da aposentadoria por idade rural, assim como a comprovação do trabalho rural na data imediatamente anterior ao seu implemento etário.

6. Não sendo demonstrado o trabalho rural da parte autora pelo período de carência mínima necessário, de 180 meses, pelo trabalho rural no período imediatamente anterior à data do implemento etário ou requerimento administrativo e os recolhimentos obrigatórios após 2011, entendo não estar presente os requisitos para a concessão da aposentadoria por idade rural, devendo ser reformada a sentença, visto que a improcedência do pedido é medida que se impõe.

7. De acordo com o atual entendimento adotado pelo STJ: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade da autora intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa." (REsp 1352721/SP).

8. Face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a extinção do processo sem julgamento do mérito, devendo ser anulada a sentença e revogada a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente concedida, determinando a imediata cessação do benefício concedido pela r. sentença, com a expedição de ofício ao INSS, com os documentos necessários, para as providências cabíveis, independentemente do trânsito em julgado.

9. Esclareço que a questão relativa à obrigatoriedade ou não de devolução dos valores recebidos pela parte autora deverá ser dirimida pelo Juízo da Execução, após a eventual revisão do entendimento firmado no Tema Repetitivo 692 pela C. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

10. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 1000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

11. Apelação do INSS parcialmente provida.

12. Processo extinto sem julgamento do mérito. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS e, de ofício, determinar a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, revogando a tutela concedida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.